Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002692-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXYA FERNANDA DA SILVA ATANASIO - CPF: 048.800.621-03 (RECORRENTE), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso inominado de no
1002692-95.2025.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

ALEXYA FERNANDA DA SILVA ATANASIO
.

Recorrido: LATAM AIRLINES GROUP S.A
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COBRANÇA POR BAGAGEM DE MÃO. TARIFA BASIC. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da cobrança pelo despacho de bagagem de mão em voo internacional operado pela LATAM Airlines. A autora alegou que a bagagem se encontrava dentro dos limites de peso e medidas permitidos para transporte na cabine, e que, ainda assim, foi obrigada a despachá-la mediante pagamento. A sentença de primeiro grau considerou ausente a prova do direito alegado, julgando improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tarifa adquirida pela autora permitia o transporte gratuito de bagagem de mão; (ii) verificar se houve prova suficiente da existência e conformidade da bagagem para ensejar responsabilização da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado é do autor da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A autora não juntou aos autos qualquer documento ou prova material demonstrando que portava bagagem de mão com peso e dimensões compatíveis com o permitido pela companhia aérea.

5.

O bilhete eletrônico apresentado indica que a tarifa contratada foi a “Basic”, que não inclui o direito ao transporte gratuito de bagagem de mão.

6.

A ausência de prova mínima da alegação de que a bagagem estaria dentro dos parâmetros permitidos inviabiliza o reconhecimento de ilicitude na conduta da companhia aérea.

7.

Não demonstrada falha na prestação do serviço, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil para fins de indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe à parte autora o ônus de demonstrar que a bagagem transportada estava dentro dos parâmetros permitidos pela companhia aérea, sob pena de improcedência do pedido.

2.

A contratação de tarifa aérea que não inclui bagagem de mão exclui a ilicitude na cobrança pelo despacho, desde que previamente informada e comprovada.

3.

A ausência de prova mínima do fato alegado afasta a responsabilidade civil da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente alega requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação indenizatória movida pela recorrente na qual relata
que que adquiriu passagens aéreas junto a requerida de Cuiabá/MT para Buenos Aires/Argentina com ida marcada para o dia 02/01/2025, e retorno para o dia 09/01/2025. Aduz que no voo de volta, ao tentar embarcar foi informada que sua tarifa não permitia bagagem de mão de 10kg na cabine, tendo de pagar pelo despacho das malas, com o que não concorda.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Aduz a parte autora que adquiriu passagens aéreas junto a requerida de Cuiabá/MT para Buenos Aires/Argentina com ida marcada para o dia 02/01/2025 e retorno para o dia 09/01/2025.

Aduz que, no voo de volta ao tentar embarcar foi informada que sua tarifa não permitia bagagem de mão de 10kg na cabine, tendo de pagar pelo despacho das malas, com o que não concorda.

Diante disso, ingressou com a presente demanda objetivando ser compensada moralmente no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) e R$ 1.240,90 (mil duzentos e quarenta reais e noventa centavos) em danos materiais.

Em sede de contestação a requerida sustenta que, em consulta ao bilhete, foi possível verificar que a tarifa adquirida pela parte foi a BASIC, que não inclui bagagem de mão. Afirma que, a tarifa adquirida pela autora não cobria o embarque com mala de bordo gratuitamente e que a mala despachada previa pagamento de taxa, pugnando ao final de improcedência da demanda.

No caso dos autos, analisando o processo e os documentos a ele acostados na inicial, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, art. 373, I do CPC.

No caso dos autos, a autora alega que transportava uma mochila dentro das condições permitidas pela companhia.

No entanto,
observa-se que toda a narrativa da exordial veio desacompanhada de material probatório, uma vez que, não há nos autos provas da mochila da autora, não sendo possível este juízo verificar se tratava-se de fato de um item pessoal ou de uma bagagem de mão.

Desta feita, não se verificando a ocorrência de comprovação de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte das Reclamadas, não há se falar em sua condenação por danos morais e danos materiais.

A jurisprudência tem decidido, reiteradamente, no sentido de que ao consumidor cabe a comprovação do fato constitutivo de seu direito:

(...)

Com efeito, o descumprimento do referido ônus probatório, com a ausência de prova do direito constitutivo da autora, acarreta a improcedência da demanda.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados e, em consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. (...)”.

Apesar das alegações autorais, a recorrida argumentou a inexistência de falha na prestação do serviço, pois a recorrente comprou tarifa “Basic” que não inclui bagagem de mão.

Ademais, analisando voucher da passagem (id 287556877) verifica-se que a recorrente não adquiriu o serviço de bagagem.

Bem assim, não há provas nos autos de que realmente a recorrente carregava uma mochila, com peso de até 10Kg e dentro das medidas permitidas (45 cm x 35 cm x 20 cm), conforme informação extraída do
site

https://www.latamairlines.com/br/pt/experiencia/prepare-sua-viagem/bagagem
.

Assim, sem a prova mínima indiciária das alegações de que portava uma mochila dentro das especificações exigidas pela recorrida, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025